Tribunal: CARF
Processo: 10980.011263/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso na matéria inovada.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DA FONTE PAGADORA. RETENÇÃO NA FONTE NÃO REALIZADA. PESSOA FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
A responsabilidade do recolhimento do imposto de renda da fonte pagadora não exclui a responsabilidade de o contribuinte tributar os rendimentos em sua declaração.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu recolhimento, quando obrigado a fazê-lo.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
VERBAS DECORRENTES DO TRABALHO. RECEBIMENTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA RELACIONADOS E DECORRENTES. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas decorrentes do trabalho reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente (rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011263/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.533 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
MARY DE OLIVEIRA LEON PETIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente
indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria
nova não apresentada por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso na matéria inovada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
DA FONTE PAGADORA. RETENÇÃO NA FONTE NÃO REALIZADA.
PESSOA
FÍSICA
DO
BENEFICIÁRIO.
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
A responsabilidade do recolhimento do imposto de renda da fonte pagadora
não exclui a responsabilidade de o contribuinte tributar os rendimentos em sua
declaração.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte
pagadora ou seu recolhimento, quando obrigado a fazê-lo.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
VERBAS DECORRENTES DO TRABALHO. RECEBIMENTO POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA RELACIONADOS E
DECORRENTES. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011263/2007-96
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
decorrentes do trabalho reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente
(rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial
da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no
RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro
(regime de caixa).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria não incidência do IRPF sobre verbas
indenizatórias; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para determinar que seja o
imposto de renda recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial, bem como para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora
legais vinculados a verbas reconhecidas em juízo.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 76/102), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 62/69), proferida em sessão de 23/11/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-29.319, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não se
tratando das situações previstas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, incabível falar
em nulidade do lançamento.
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE. RENDIMENTOS SUJEITOS AO
AJUSTE ANUAL.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. PERCENTUAIS. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobram-se juros de mora e multa de ofício pelos
percentuais legalmente determinados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário em referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 24/28, lavrado em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2003, ano-calendário 2002, para a exigência de R$ 9.578,26 de
imposto suplementar, R$ 7.183,69 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.

Consoante descrição dos fatos do Auto de Infração à fl. 25, foi constatada
omissão de rendimentos, no valor de R$ 55.830,32, decorrentes de ação ordinária
movida contra o Estado do Paraná, e ajuste do IRRF para inclusão do imposto incidente
sobre esses rendimentos, no valor de R$ 4.039,79.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada, por via postal, em 21/08/2007 (fl. 21), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 18/09/2007, a impugnação de fls. 01/10, instruída com os
documentos de fls. 11/15, onde, preliminarmente, informa que obteve êxito em ação
judicial movida contra o Estado do Paraná, recebendo vencimentos não pagos. Aduz
que o crédito foi autorizado e pago mediante precatório Estadual, após homologação de
cálculo feito por perito judicial, onde foram discriminados todos e qualquer desconto
legal (IR e Previdenciário) em conformidade com a legislação em vigor. Argumenta que
tratando-se de pagamento alimentar, via precatório, qualquer tributação que em tese
fosse devida, seria retida diretamente na fonte, isentando-lhe, assim, de quaisquer
infração e multa, pois agiu dentro da legalidade. Acrescenta que as decisões judiciais
são pacíficas no sentido de que a justiça estadual é competente para conhecer das causas
de retenção de IR, no pagamento de vencimentos de servidores estaduais, assim a
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

Receita Federal não seria parte legítima para cobrar quaisquer valores pagos por Estado
Membro, quando este reteve em fonte os valores devidos de IR.

No mérito, argumenta que a teor do art. 46 da Lei 8.541, de 1992, tratando-se de
valores referentes a prestações periódicas, a incidência do IR deve ser calculada mês a
mês, pois, se o crédito tivesse sido pago tempestivamente, os valores correspondentes
estariam dentro da faixa de isenção, caso contrário, haveria descontos sobre valores
isentos, ensejando locupletamento do devedor. Argumenta, ainda, que a retenção incidiu
apenas sobre os juros de mora, estes sim devidos conforme alíquota deduzida no tempo
oportuno.

Caso restem superadas as razões acima, o que argumenta apenas por zelo e
respeito, em remoto caso de subsistir qualquer valor de débito, jamais poderá incidir
multa e juros de mora; a reposição do valor nominal da moeda pode ser discutida, mas
jamais multa e juros, assim, requer o afastamento da multa e dos juros aplicados.

Procedeu-se a juntada dos documentos de fls. 30/57, extraídos do Processo
10980.011329/2007-48, referentes a ação movida pela autuada e outros contra o Estado
do Paraná.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Juntou-se cópia
integral do processo judicial que ensejou o recebimento dos rendimentos recebidos
acumuladamente (e-fls. 104/744).
Então, os autos foram encaminhados para o Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Em primeira assentada, conforme Resolução n.o 2202-000.399, datada de
21/11/2012, o Colegiado resolveu sobrestar os autos considerando que o processo administrativo
versa sobre autuação por omissão de rendimentos decorrente de rendimentos recebidos de forma
acumulada decorrentes de processo trabalhista (e-fls. 748/751) se relacionando ao Tema 368 da
Repercussão Geral do STF.
Considerando o contexto do julgamento definitivo do STF sobre o tema dos
rendimentos percebidos acumuladamente, bem como a extinção de mandato do anterior
conselheiro, os autos foram encaminhados para novo sorteio. Nesse contexto, os autos foram
distribuídos por sorteio público para o ora relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos,
pois há regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, e
apresenta-se tempestivo (notificação em 06/05/2011, e-fl. 75, protocolo recursal em 27/05/2011,
e-fl. 76), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade, inexiste
fato impeditivo ou modificativo do poder de recorrer, mas, em contra fluxo, existe fato extintivo
do poder de recorrer relativo a preclusão consumativa que se operou quanto a matéria não
apresentada na impugnação e discutida no recurso voluntário, qual seja, a alegação de que os
valores percebidos na ação judicial discutiam verbas de natureza indenizatória não se sujeitando
ao IRPF (não incidência do IRPF sobre verbas indenizatórias recebidas por aposentados e
pensionistas – Isenção de verbas decorrentes de gratificações pessoais).
Ao meu sentir, competirá a unidade de origem apreciar, até mesmo de ofício, ou
se requerida a análise pelo contribuinte para apreciação de ofício pela autoridade fiscal, o
enquadramento, ou não, de determinadas verbas como indenizatórias e, portanto, sujeitas ao
afastamento da base de cálculo do IRPF1. A requisição poderá se dar por ocasião da liquidação
do julgado, mas, por óbvio, será uma apreciação de ofício não sujeita ao contencioso
administrativo fiscal já exaurido e sem efeito suspensivo.
A questão de competência deste Colegiado é limitada aos temas em que a lide foi
instaurada pela impugnação, que é o instrumento que delimita as bases do contencioso
administrativo fiscal. O conhecimento e a apreciação de novas alegações não pode ser enfrentada
em razão das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação, contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de

1 Considerando o disposto no art. 63, II, § 1.o, da Lei n.o 9.784, de 19995, que reza que deve ser indicada a
autoridade competente ou, em outras palavras, que se deve indicar o caminho para solucionar o impasse processual,
entendo competir a unidade de origem.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

recurso voluntário em caso de inconformismo e tratando de matérias a serem reanalisadas, salvo
matéria de ordem pública, como, por exemplo, a decadência, não se admitindo conhecer de
inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial", de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada, até porque sobre ela não há decisão da primeira instância. Se não foi impugnada
ocorreu a preclusão consumativa, tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário
como uma inovação. O CARF não pode apreciar matéria não deliberada pela DRJ, caso
contrário, estar-se-ia, inclusive, diante de uma evidente supressão de instância.
Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo da
alegação de que os valores percebidos na ação judicial discutiam verbas de natureza
indenizatória não se sujeitando ao IRPF (não incidência do IRPF sobre verbas indenizatórias
recebidas por aposentados e pensionistas – Isenção de verbas decorrentes de gratificações
pessoais).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Cuida-se de lançamento por omissão de rendimentos decorrentes de ação
ordinária movida contra o Estado do Paraná, e ajuste do IRRF para inclusão do imposto
incidente sobre esses rendimentos.
Consta no acórdão da DRJ que os valores decorrem de diferenças de gratificação
pela prestação de serviços em regime integral, em face da determinação de que a referida
gratificação deveria incidir sobre a soma do vencimento e das vantagens financeiras que lhe
fossem asseguradas por lei, tendo sido afirmado pelo Colegiado a quo que estaria configurado
como produto do trabalho e, portanto, tributáveis, razão da correção do lançamento pela
fiscalização.
O contribuinte autuado impugnou o lançamento.
Passo a apreciar os capítulos postos para deliberação, conforme lide instaurada
pela impugnação e seguindo os temas conhecidos a partir do recurso voluntário.
- Dever de retenção (pagamento) pela fonte pagadora
A defesa advoga que a fonte pagadora é a responsável pelo pagamento e pela
retenção, não lhe podendo ser exigido o tributo. Existe uma exclusiva tributação na fonte.
O tema se resolve pela Súmula CARF n.o 12, que enuncia: “Constatada a omissão
de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte
pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

De mais a mais, a lide foi bem apreciada pela DRJ e o recorrente reitera seus
argumentos. Logo, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Quanto à alegação de que a Justiça Estadual é competente para conhecer das
causas de retenção de IR, no pagamento de vencimentos de servidores estaduais e,
assim, a Receita Federal não seria parte legítima para cobrar quaisquer valores pagos
por Estado Membro, quando este reteve em fonte os valores devidos de IR, transcreve-
se, para melhor entendimento, o art. 43 do CTN:
"Art. 43. O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. "

Do exame desse dispositivo, tem-se que o imposto sobre rendas e proventos de
qualquer natureza são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do
capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra causa, cuja
competência cabe à União.

Tratando-se de tributo de competência da União, ao contrário do entendimento
da impugnante, não tem o Estado Membro competência para conhecer as causas de
retenção do referido tributo quando do pagamento de vencimentos de servidor público
estadual, devendo, por conseguinte, observar a legislação federal pertinente, para fins de
cálculo do imposto a ser retido. Nesse contexto, a Receita Federal é parte legítima para
exigir créditos tributários apurados incorretamente. Tanto o é, que o Estado Membro
tem obrigação de informar à Receita Federal os montantes pagos aos servidores, bem
assim, o valor do imposto retido, para fins de averiguação da regularidade da tributação
dos valores recebidos e compensação do imposto retido na fonte pelos contribuintes.

Ressalte-se que o não repasse do imposto retido sobre os rendimentos dos
servidores do Estado Membro ao Tesouro Nacional, não altera a competência do poder
de tributar da União. Note-se, por pertinente, que o não repasse desse imposto
representa apenas um adiantamento a ser descontado quando do repasse do Fundo de
Participação dos Estados e Municípios pela União.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Juros de mora não incidência do IRPF sobre parcelas advindas de relação
de trabalho
A defesa alega que parcela do indicado valor supostamente omitido decorrem de
juros de mora sobre as verbas recebidas em razão do trabalho, logo não se cuida de rendimento
tributável a ser oferecido para tributação.
Compulsando os autos observo que o Tema é afeto a Repercussão Geral do STF
no Tema n.o 808, RE 855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos
por pessoa física”).
Em decisão final do Tema n.o 808, RE 855.091 (“Incidência de imposto de renda
sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de Repercussão Geral do STF, foi firmada a
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em ação que reconhece verbas decorrente do trabalho,
igualmente firmou a Tese segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros
moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas em razão do trabalho.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora sobre as
verbas decorrentes do trabalho e a sua natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente do trabalho. Compreendeu o STF
que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado gera danos emergentes,
considerando que seria com o rendimento do seu salário que ele organizaria as próprias finanças
e não os recebendo estaria sujeito a todo tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a
captação do mercado pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas decorrentes do trabalho reconhecidas em juízo.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas decorrentes do trabalho
reconhecidas em decisão judicial.
- Momento da incidência e definição das alíquotas e deduções. Tributação dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

O recorrente, em outras palavras, alega que os valores são rendimentos recebidos
acumuladamente, em virtude de processo judicial. Há as cópias nos autos. Afirma, com suas
palavras, que rendimentos recebidos acumuladamente tem uma forma de tributação diferente da
imposta pelo lançamento.
A DRJ, por sua vez, não controverte as alegações, embora afirme que rendimentos
recebidos acumuladamente por força do processo judicial devam ser tributados de forma única, o
que, em outras palavras, leva a aplicação do regime de caixa, e não por competência.
Observo que, em resumo, o lançamento foi realizado sob regime de caixa e o
recorrente bem explica, a todo tempo, que se cuida de rendimentos recebidos acumuladamente.
A DRJ não controverte a informação, limitando-se a tese de que se aplica, em outras palavras, o
regime de caixa.
O fato gerador lançado foi antes da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal (STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), deste modo deve ser
aplicada a tese do STF de observância obrigatória por parte deste Egrégio Conselho, que reza:
“O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime
de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a
relativa ao total satisfeito de uma única vez.”
De mais a mais, a liquidação do julgado pode apurar a composição e as
informações para o cálculo do RRA.
Fato é que o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente, em virtude de condenação judicial de fonte pagadora, deve observar as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido pagas (regime de
competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
Isso é diverso da tese firmada pela DRJ.
Ora, os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Ademais, em outro julgamento neste Colegiado, votado à unanimidade, da lavra
da Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de oliveira, Acórdão n.o 2202-005.330, datado de
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

06/08/2019, acompanhei a Eminente Conselheira que suscitou, inclusive de ofício, a temática
bem ilustrando a questão, pelo que peço vênia para reproduzir:
III – QUESTÃO DE ORDEM: DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRAS)

Suscito, de ofício, questão relativa à tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, conforme já autorizado pela jurisprudência deste Conselho. Confira-
se:
(...) Os rendimentos recebidos acumuladamente foram lançados pela
sistemática do art. 12 da Lei 7.713/88 sob o argumento de que o art. 12-A da
mesma lei não poderia se aplicar a rendimentos de complementação de
aposentadoria àquela época. A partir de 11/03/2015 a redação do art. 12A
passou a contemplar tais rendimentos.
Contudo, em 23.10.2014, no julgamento do RE 614.406/RS, o STF declarou,
com repercussão geral, a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88
que dispunha sobre a incidência do imposto de renda sobre rendimentos
recebidos acumuladamente, com a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios
envolvidos.
Por força de lei, a decisão em questão vincula a Receita Federal a partir de
04/11/2015, data da ciência da Nota Explicativa PGFN/CRJ/No 981/2015. A
referida nota delimitou os efeitos do julgado somente ao art. 12 da Lei
7.713/88. Dessa forma, a partir de 04/11/2015, o Fisco não mais deverá
constituir créditos tributários de RRA sob o regime do art. 12 da Lei
7.713/88 e aqueles créditos já constituídos deverão ser revistos de ofício. A
teor do disposto no artigo 62, § 2o do RICARF, trata-se de decisão de
observância obrigatória também por este colegiado.
Desse modo, deverá ser afastada nos julgamentos do CARF a aplicação do
art. 12 da Lei 7.713/88, prestigiando-se o regime de competência para
apuração do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente. Diante disso, considerando que o art. 12 da Lei 7.713/88
foi declarado inconstitucional pelo STF e que esta decisão vincula o Fisco e o
próprio CARF, os rendimentos de previdência complementar recebidos
acumuladamente antes de 11/03/2015 não devem ser tributados pela
sistemática do referido artigo, mas sim pelo regime de competência (CARF.
Processo no 10580.725507/201615, Acórdão no 2002000.185 – Turma
Extraordinária / 2a Turma, Sessão de 20 de junho de 2018; sublinhas deste
voto).

A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.

O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o
imposto de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.

A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, acrescentou o art. 12-A a Lei 7.713/1988, o qual
alterou a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação
original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado
sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito (...).

Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.

A MP no 670, de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho
de 2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (...)

A Lei em questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei
7.713/1988.

Assim, até 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei 7.713/1988, na redação dada pela
Lei no 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.

Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário –, sob a sistemática
do art. 543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia
e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto
devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja,
empregando-se o regime de competência).

Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, tem-se que os
RRAs recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art.
12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se,
assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.

Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2001, relativamente ao pagamento da URP,
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo
montante
global
pago
extemporaneamente
(Processo
no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2002
(...)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE
SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES
OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência) (Processo no 13433.000250/2006-03, acórdão no 2301-005.652,
3a Câmara / 1a Turma Ordinária, 10 de setembro de 2018).

Ressalto que, conforme narrou o recorrente, o Sindicato dos Servidores do
Judiciário Federal no Estado de São Paulo (SINTRAJUD) ingressou com ação ordinária
perante a 4a vara da JF de SP (processo no 2001.61.00.029647-2), requerendo o
reconhecimento do caráter indenizatório da verba recebida a título de 11,98% ou de que
os servidores deveriam pagar o imposto na proporção que pagariam caso o aumento de
11,98% tivesse ocorrido na época própria. A ação foi julgada parcialmente procedente,
a fim de que o pagamento do IR se desse na mesma proporção do que teria sido pago se
o recorrente tivesse recebido o aumento à época própria, o que corrobora as razões
declinadas alhures.

Por essas razões, determino seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se
refira o rendimento auferido, realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo
montante global pago extemporaneamente, como ocorrido no presente caso.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se recalcular o
imposto de renda pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, considerando-se as
tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria pertinente a alegação de que
os valores percebidos na ação judicial discutiam verbas de natureza indenizatória não se
sujeitando ao IRPF (não incidência do IRPF sobre verbas indenizatórias recebidas por
aposentados e pensionistas – Isenção de verbas decorrentes de gratificações pessoais), e, na parte
conhecida, dou-lhe provimento parcial para determinar seja o imposto de renda recalculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a
renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial, bem como
para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas
reconhecidas em decisão judicial. A liquidação deste julgado deverá apurar os valores a partir de
consulta ao processo judicial e elementos destes autos, compreendendo a composição de
principal, competências e juros de mora sobre verbas reconhecidas em juízo. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.533 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.011263/2007-96

Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto quanto à
matéria não incidência do IRPF sobre verbas indenizatórias, e, na parte conhecida, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para determinar seja o imposto de renda recalculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial, bem como para decotar
do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas reconhecidas
em juízo.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 770
DF CARF MF
Original